Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001439-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SAMUEL DE SOUZA - CPF: 061.276.771-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ALEGAÇÃO – PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
WRIT
QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 6 DO TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão, resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de
habeas corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusado que já responde a processo por crime da mesma natureza, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Samuel de Souza
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Asseverou que realizada audiência de apresentação, o beneficiário confirmou que havia sofrido agressões dos policiais responsáveis pela prisão, inclusive demonstradas pelo laudo de corpo de delito.

Assim, aduziu que havendo dúvida sobre a existência de agressões, maus-tratos, tortura exercida pelos “agentes da lei” em face da pessoa presa, a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e, em consequência, deve ser relaxada.

Noutro ponto, afirmou que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Com base em tais considerações, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas da prisão (id. 32427974). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 32650963.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 33344474, juntando documentos (id. 33344475).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem (id. 33547994), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente preso em razão da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Inconformismo – Pleiteia o relaxamento da prisão, vez que o implicado teria sido torturado por agentes policiais – Liminar indeferida – Alegações não subsistentes – A estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático probatório – Inexistem provas incontroversas de que o paciente foi torturado na fase policial – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Samuel de Souza
,

sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante das agressões sofridas pelo paciente pelos agentes públicos e, em consequência, deve ser relaxada.

Emerge dos autos que, em 29 de janeiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Irresignado, objetiva o relaxamento da prisão, vez que o paciente foi torturado por policiais, quando da sua prisão em flagrante.

Inicialmente, calha lembrar que as alegações de tortura por parte dos policiais, demandam o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos, o que em sede de
habeas corpus
é inviável, conforme torrencial jurisprudência.

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE FORJADA - PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVENTUAIS FALHAS QUE NÃO CONTAMINAM A SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO ACAUTELAMENTO - ORDEM DENEGADA.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.122403-9/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura de policiais [repito: no momento da prisão, e não durante o interrogatório na delegacia] em sede de
habeas corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas, consoante o seguinte julgado deste Tribunal:

“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca ocorrência de tortura no ato de prisão do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.”
(HC 39231/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016).

Destaca-se, também, que o paciente foi submetido ao exame de corpo de delito, tendo o médico legista constatado que
“as lesões em punho são compatíveis com ação das algemas, podendo ter sido agravadas pela resistência que o periciado alegou ter oferecido. As lesões em região carotidiana, são também de origem contusa, não sendo possível firmar nexo de causalidade com o relato, uma vez que poderia inclusive ser autoprovocadas”
.

Além disso, o policial militar Manoel Joacir de Campos afirmou, em seu depoimento extrajudicial, que
“foi observado que o suspeito apresenta algumas lesões que segundo ele foram causadas por uma queda de moto que sofreu há alguns dias.”

Deste modo, não restando comprovado que os policiais forjaram uma situação que levou o paciente à prisão ou que ele tenha sofrido qualquer tipo de coação ou violência física, e, ante a não apresentação de qualquer documento que apontasse ilegalidade gritante a conduzir à concessão da ordem pretendida, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ademais, a afirmação de ilegalidade da prisão em flagrante,
“ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais que efetuaram a prisão, resta superada quando [...] convertida em preventiva, uma vez que a segregação vergastada decorre de novo título judicial”
(HC no 15847/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 13.3.2015).

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, SEM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO LEGAL – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DE SUPOSTA TORTURA PELOS POLICIAIS – NULIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ARESTOS DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [QUASE 270 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA] – PACIENTE QUE ATUAVA COMO “BATEDOR” NO TRANSPORTE DA DROGA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juiz da causa a justifica na expressiva quantidade de entorpecente apreendido e na atuação do paciente como “batedor” no transporte da referida droga.

Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos aptos a recomendar a sua conservação.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas.”
(N.U 1003575-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018).

Noutro giro, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na probabilidade de reiteração delitiva,
e ante a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Em 31 de janeiro de 2020, a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, consignando a autoridade apontada como coatora:

“...

No que tange ao pedido de relaxamento da defesa, vislumbro inconcebível ante ao próprio relato do autuado de que empreendeu fuga obrigando a guarnição policial para contenção de sua reação inapropriada por ocasião da operação policial. Não houvesse problemas, o custodiado não teria empreendido fuga, como fez, relevando que o mesmo não atendeu as ordens dos polícias militares que estavam em seu mister, por ocasião da prisão. Sendo assim, atende os requisitos legais.
Além disso, o laudo pericial descreve: as lesões em punho são compatíveis com ação das algemas, podendo ter sido agravadas pela resistência que o periciado alegou ter oferecido. As lesões em região carotidiana, são também de origem contusa, não sendo possível firmar nexo de causalidade com o relato, uma vez que poderia inclusive ser autoprovocadas
”...

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão à fl. 08 e laudo pericial preliminar de drogas (fls. 32/32v)
. ...

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir
. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.
No presente caso se descortina que o indiciado foi encontrado com grande quantidade de drogas, aproximadamente 70g (setenta gramas), e a forma de acondicionamento que se encontravam, em pequenas distribuições, evidenciam o objetivo de traficância do autuado
. ... Ainda, nos termos do enunciado n. 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública...

Além disso, registre-se que o autuado foi colocado em liberdade em meados de novembro de 2019 nos autos de cód. 186655, mediante concessão de ordem em habeas corpus (017676-97.2019.8.11.0000), pelo TJMT, mediante as seguintes condições
: ...

Outrossim, a probabilidade de
retinência delitiva
é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado. É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do TJMT...”

Ainda, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, eis que asseverou que
“...
a probabilidade de retinência delitiva é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado
. É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento...”

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Imprescindível destacar que se trata de agente contumaz no exercício do crime, afinal, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, denota-se que o paciente detém outros registros criminais, e que, inclusive, já lhe fora anteriormente concedida a liberdade provisória, no âmbito do
habeas corpus
no 017676-97.2019.8.11.0000, não justificando pois, a adoção de outras medidas cautelares inseridas no ordenamento jurídico, vez que demonstrada, de plano a imperiosidade da medida extrema.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno.

2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.”
(N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis). Obastinação infracional evidenciada”
(N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada e favor de Samuel de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020